Tribunal: TCU
Processo: 005.726/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Luciano Mendes Bezerra, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. corrija o valor da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga ao sr. Luciano Mendes Bezerra, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.2.3. emita novo ato de aposentadoria para o sr. Luciano Mendes Bezerra, com o ajuste indicado no subitem 9.2.2, acima, submetendo-o, na forma regulamentar, ao exame desta Corte; 9.2.4. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 26156, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura, presentemente, a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.5. dê ciência desta deliberação ao sr. Luciano Mendes Bezerra, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.6. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação.